Tribunal: TJMT
Processo: 0004743-55.2019.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004743-55.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 055.952.931-79 (APELANTE), PAULO RODRIGO LIRA FERNANDES - CPF: 059.579.751-25 (APELANTE), Evelyn Aparecida Ferreira de Paula (VÍTIMA), DIEGO HIDEKI NAKATA - CPF: 056.412.911-96 (VÍTIMA), ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 757.250.881-20 (VÍTIMA), Joao Marcio Moreira Fernandes (VÍTIMA), ADRIANA MORETO BARRETO - CPF: 023.630.301-50 (VÍTIMA), EDUARDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 060.891.051-12 (VÍTIMA), Lucas Gabriel Dantas Garcia (VÍTIMA), LUCAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.884.721-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CESAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 046.761.581-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYRTO LOURENCO ADRIA - CPF: 031.105.441-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE FERNANDES SILVA - CPF: 052.365.031-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN EDER DOS SANTOS BONFIM - CPF: 024.535.041-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO SMITH BENFICA - CPF: 038.405.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO BISPO - CPF: 253.059.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN APARECIDA FERREIRA DE PAULA (VÍTIMA), JOÃO MARCIO MOREIRA FERNANDES (VÍTIMA), LUCAS GABRIEL DANTAS GARCIA (VÍTIMA), DIOGO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL FLORENCIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO - CPF: 811.717.732-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 055.702.891-43 (VÍTIMA), JOAO MARCIO MOREIRA FERNANDES - CPF: 063.755.801-45 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 902.847.471-49 (VÍTIMA), LETÍCIA ROMERO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 055.952.931-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CABAIS DA AUTORIA – RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – DESCABIMENTO – APELANTE QUE CONDUZIU O COMPARSA ATÉ O LOCAL DO CRIME, NUMA MOTOCICLETA, AGUARDOU O DESFECHO DO CRIME E LHE DEU FUGA – PRÁTICA DE ATO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INAPLICÁVEL – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – VIOLÊNCIA EXACERBADA – CONDUTA DO APELANTE QUE EXTRAPOLOU O TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA – PENA FIXADA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS E ABAIXO DE 08 (OITO) ANOS – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO – ART. 33, § 2º, ALÍNEA
“B”
DO CÓDIGO PENAL – ISENÇÃO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO DEFERIDO NA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, aponta com segurança para a participação do apelante no crime de roubo, tendo ele sido reconhecido tanto na fase policial quanto em juízo.

Não tem menor importância a participação de quem conduz o comparsa ao local do crime, aguarda nas proximidades o momento da execução e depois empreende a fuga com o executor. A participação do apelante foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, o que afasta a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

É possível a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade quando o agente extrapola o tipo normal do crime de roubo, como no caso dos autos em que a vítima sofreu coronhadas na cabeça durante a execução do crime, evidenciando alto grau de reprovabilidade da conduta.

Não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pois, mantendo-se inalterada a pena, em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o regime adequado para início do desconto da reprimenda é o semiaberto.

Não há interesse recursal no pleito de isenção de custas processuais, uma vez que tal providência já foi adotada na sentença.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Rodrigo Lira Fernandes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos nº 4743-55.2019.8.11.0018, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
(fato VI), à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
(Id. 203451766).

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1°, CP), o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, além da isenção de custas processuais. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 203451770).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 203451775).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 205326672), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CABAIS DA AUTORIA – RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – 2. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE APLICAÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – DESCABIMENTO – APELANTE QUE CONDUZIU O COMPARSA ATÉ O LOCAL DO CRIME, NUMA MOTOCICLETA, AGUARDOU O DESFECHO DO CRIME E LHE DEU FUGA – PRÁTICA DE ATO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INAPLICÁVEL - PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Rodrigo Lira Fernandes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos nº 4743-55.2019.8.11.0018, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Conforme denúncia ministerial, no dia 21 de novembro de 2017, por volta das 21h00min, no estabelecimento comercial denominado "Auto Posto Simpatia", localizado na Rua Mato Grosso, Centro, na cidade de Juara/MT, o apelante Paulo Rodrigo Lira Fernandes, agindo em coautoria com Marcelo George Silva Carolino, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em espécie, de propriedade de Rafael Soares Nunes, bem como um aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, de cor branca, de propriedade de Max Barbosa de Souza Oliveira.

Passo a analisar os pontos levantados no recurso.

O apelante busca sua absolvição alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que as provas colhidas na fase policial não foram ratificadas em juízo.

O argumento não merece prosperar.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, termos de entrega (Id. 203451655), relatório informativo, auto de apreensão e termo de apreensão, autos de avaliação indireta e Relatório Policial (Id. 203451656), além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, não havendo controvérsia a esse respeito.

Em que pese o artigo 155 do Código de Processo Penal estabeleça que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os elementos colhidos na fase investigativa podem ser utilizados para fundamentar a sentença condenatória, desde que em harmonia com as provas produzidas em juízo.

No caso em análise, a vítima Max Barbosa de Souza Oliveira, em ambas as fases da persecução penal, confirmou com segurança a participação do apelante no delito. Em juízo, declarou:

"Eu era frentista do posto, passou ele (Paulo) e mais um na garupa primeiramente, pararam na bomba o da garupa pediu para ele parar, ai ele pegou e seguiu em frente. Ai demorou cinco minutos o rapaz veio a pé, ele ficou lá em baixo com a moto parada, ele ficou na moto. Eu estava conversando com o caixa ainda, o Rafael, ai ele sacou a arma e pediu as coisas, o dinheiro, coisas do caixa, o celular, só que o menino do caixa não tinha o celular, onde foi que o ele me deu uma coronhada na minha cabeça. O Paulo e o outro é neguinho, o outro estava de moletom lá em baixo, o Paulo eu conhecia de vista. (...) Os dois estavam de capacete, a primeira vez que eles passaram estavam de capacete. Eu fiz o reconhecimento deles na delegacia. Eu já conhecia ele, por isso eu já sabia que era ele, por isso que ele não parou na primeira vez, porque ele me reconheceu e ele sabia que eu conhecia ele, ele bateu de frente comigo não tinha como, o visor estava levantado (...)"

É cediço que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

O próprio apelante admitiu em seu interrogatório judicial que estava conduzindo a motocicleta e que aguardou Marcelo George, que retornou correndo do posto, embora tenha alegado não saber da intenção deste de cometer o crime:

"Eu estava na moto, mais não sabia que o Marcelo ia fazer isso. Eu estava na Broz, a moto era do Bruno e ele me pediu para eu levar o Marcelo na rua, ai o Marcelo pediu para eu passar no posto para abastecer e quando eu cheguei dentro do posto eu vi que a moto estava com o tanque cheio ai eu sai e falei: Vamos embora, ai quando chegamos na esquina ele pediu para mim parar, ai eu peguei e parei, ai ele falou que vou ali e já volto, ai eu fiquei na esquina esperando e quando eu fui ver ele já estava em cima e falou: 'Bora bora' ai eu peguei e fui para a casa do Bruno, ai cheguei la e vi que ele tinha feito coisa e peguei e fui morar com a minha irmã (...) Eu vi ele vindo correndo do posto, eu fiquei com medo, não sabia o que fazer"
.

Contudo, a versão apresentada pelo apelante não é crível. Conforme bem destacado pela vítima, a distância do local do roubo até onde o apelante aguardava na motocicleta era de aproximadamente quinze metros, distância suficiente para que pudesse visualizar e compreender o que estava acontecendo.

Ademais, a vítima relatou que o apelante e seu comparsa já haviam passado anteriormente pelo posto, sendo que o apelante não parou na primeira vez justamente porque reconheceu a vítima e sabia que esta o conhecia, circunstância que evidencia o prévio conhecimento e planejamento do delito.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando segura e coerente:

[...] A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. 3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal. [...]
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

[...] Os crimes contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra das vítimas, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez. A versão defensiva, por ausência de verossimilhança impede a absolvição do imputado. [...]
(N.U 0000010-39.2015.8.11.0098, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 22/08/2016)

Portanto, diante das provas produzidas tanto na fase policial quanto em juízo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, estando demonstrada a participação do apelante no delito de roubo.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que sua atuação foi irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa.

Tal pedido não merece acolhimento.

O artigo 29, § 1º, do Código Penal estabelece que "se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço." Para a aplicação dessa causa de diminuição, é necessário que a contribuição do agente tenha sido efetivamente de menor relevância para a prática do delito.

No caso dos autos, a conduta do apelante foi essencial para a consumação do crime, pois ele conduziu o comparsa até o local do delito, aguardou nas proximidades enquanto este subtraía os bens das vítimas e, posteriormente, empreendeu fuga levando consigo o autor direto do roubo, em clara divisão de tarefas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que aquele que transporta o comparsa até o local do crime e aguarda para facilitar a fuga não age com participação de menor importância. Nesse sentido:

"Não há falar em participação de menor importância, quando comprovado que o delito foi planejado e praticado mediante a divisão de tarefas, cabendo ao agente a função de conduzir o veículo de fuga, conduta determinante para o sucesso da empreitada criminosa. Inviável a absolvição quanto ao delito de associação criminosa se as provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas de que o vínculo existente entre os agentes era estável e permanente, voltado para a prática delitiva."
(N.U 1001473-85.2022.8.11.0087, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

"Se do acervo probatório extrai-se que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, sendo que cada uma era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1º, do CP)."
(N.U 1002002-59.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024)

Ademais, segundo a teoria do domínio do fato, também adotada pelo Código Penal brasileiro, é considerado autor aquele que tem o poder de decisão sobre a realização do fato típico. No caso em tela, o apelante tinha pleno domínio funcional do fato, pois poderia interromper a ação criminosa a qualquer momento, simplesmente se retirando do local com a motocicleta, o que não fez.

Portanto, não há que se falar em participação de menor importância, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Por fim, insurgiu-se o apelante contra a dosimetria da pena, alegando que o magistrado de primeiro grau utilizou como critério de aferição da culpabilidade circunstâncias que já fazem parte da própria figura típica.

A sentença, ao analisar a circunstância judicial da culpabilidade, assim fundamentou:

"Na primeira fase verifico
culpabilidade
elevada, capaz de elevar a pena acima do mínimo legal, pois a vítima relatou sofrer coronhadas na cabeça no momento da ação criminosa, vivenciando momentos de extremo terror, ficando sob a mira de arma de fogo do réu durante toda a empreitada criminosa. Tais fatos demonstram conduta que extrapola o tipo normal do crime de roubo."
(Id. 203451766)

Ao contrário do alegado pelo apelante, o magistrado não utilizou elementos do próprio tipo penal para valorar negativamente a culpabilidade. O que foi considerado pelo julgador foi o fato de a vítima ter sofrido coronhadas na cabeça, o que evidencia um grau de violência que extrapola o necessário para a subtração patrimonial, demonstrando maior reprovabilidade na conduta do agente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exacerbada agressividade demonstrada pelo agente pode justificar a valoração negativa da culpabilidade:

[...] No caso, não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima. O acusado chegou a disparar contra a vítima, ferindo o seu braço. Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta, seria inviabilizar a gradação do preceito secundário. [...]
(AgRg no HC n. 457.453/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 19/10/2018.)

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na avaliação da culpabilidade, estando a pena-base devidamente fundamentada.

O pleito de alteração do regime imposto na sentença não merece prosperar, haja vista a pena ter sido conservada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo o regime inicial semiaberto adequado para o caso, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“b”
do Código Penal.

Acerca da pretensa isenção de custas processuais, verifica-se que não há interesse recursal, pois, na sentença, o magistrado isentou o apelante do seu pagamento,
in verbis
:

“[...] Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei. [...]”
(Id. 203451766)

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Rodrigo Lira Fernandes
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025